Tribunal: TJBA
Processo: 8051947-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051947-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA RAIMUNDA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM HISTÓRICO DE COMPRAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A
Recorrente
sustenta o desconhecimento de dívida no valor de
R$ 492,29
, alegando que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito promovida pelo
Recorrido
seria indevida por ausência de relação contratual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
a) se restou comprovada a existência de relação jurídica e do débito entre as partes;

b) se a inscrição nos cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito ou exercício regular do direito;

c) se há dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O
Recorrido
colacionou aos autos provas robustas da contratação e utilização do cartão de crédito, incluindo histórico de ativação do plástico e emissão de doze faturas enviadas ao endereço residencial da
Recorrente
.

4. Restou demonstrada a utilização efetiva do serviço em estabelecimentos comerciais situados nas proximidades da residência da
Recorrente
, bem como a realização de pagamentos parciais de faturas anteriores, o que convalida a relação jurídica e afasta a tese de desconhecimento do débito.

5. A
Recorrente
não impugnou especificamente os documentos apresentados pela defesa, limitando-se a alegações genéricas de unilateralidade das provas, descumprindo o ônus do art. 341 do CPC.

6. A existência de dívida certa e impaga torna legítima a inscrição em cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular do direito (
art. 188, I, do Código Civil
), o que exclui a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de faturas com histórico detalhado de compras e pagamentos parciais, enviadas ao endereço do consumidor e não impugnadas especificamente, constitui prova idônea da relação contratual, tornando legítima a negativação decorrente do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 341 e 373, II; Código Civil, art. 188, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta por
ANTONIA RAIMUNDA DE SANTANA SANTOS
, em face da sentença proferida no juízo da 11
ª Vara da Consumo de Salvador, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor das
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios, fixando-os em 12% incidentes sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, face a gratuidade deferida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)